Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL(212) PROCESSO: 0723139-07.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: LHC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por LHC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo de instrumento por ela manejado, tendo em vista a não indicação do fundamento legal de interposição nem a correta nomenclatura do recurso. Sustenta, em síntese, que ocorreu erro material ao acrescentar a palavra instrumento à peça endereçada ao STJ e, ainda, que não há na legislação processual a exigência de indicação do fundamento legal que ampara o recurso. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar a sua conclusão. A propósito, confira-se: [...] NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Em atenção aos princípios da taxatividade e da singularidade, o único recurso adequado contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial, à inteligência do art. 1.042 do CPC/2015, que deverá ser dirigida ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem (EDcl no AgRg no AREsp 1561813/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 13/3/2020). 3. "A interposição de agravo de instrumento contra decisão do Tribunal de segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial, após o período de vacatio legis de 90 (noventa) dias da Lei n. 12.322/2010, publicada em 10/09/2010, a qual instituiu o agravo nos próprios autos, configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (AgRg no Ag 1430707/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2013, DJe 16/10/2013). 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1629207/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/5/2020). Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016